Tribunal: TJSP
Processo: 1001861-72.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Apelação. Vícios construtivos. Obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência dos pedidos, não acolhido o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo do autor. Descabimento. Danos materiais incontroversos. Perícia realizada. Danos morais. Indenização que não foi acolhida e que, assim, permanecerá indevida. Aborrecimento ordinário, no caso. Sentença

Ementa:
Apelação. Vícios construtivos. Obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Parcial procedência dos pedidos, não acolhido o pedido de indenização por danos morais. Inconformismo do autor. Descabimento. Danos materiais incontroversos. Perícia realizada. Danos morais. Indenização que não foi acolhida e que, assim, permanecerá indevida. Aborrecimento ordinário, no caso. Sentença mantida. Recurso não provido.